Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723896-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante argumenta que seu rendimento bruto é de apenas R$ 2.321,14 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos), estando, portanto, dentro dos parâmetros legais para concessão da justiça gratuita. Alega que a decisão agravada denegou a gratuidade de justiça, tendo em vista exclusivamente o valor da remuneração bruta da agravante. Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam a sua realidade financeira, eis que os seus vencimentos destinam-se exclusivamente ao pagamento do plano de saúde, tributos, assistência sindical e remédios. Alega que é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo ser realizada avaliação concreta da possibilidade de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Liminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. E quanto ao outro requisito – a probabilidade do direito alegado nas razões recursais –, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado nos arts. 98 a 102, todos do CPC, que prevêem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Com base no artigo supracitado e a partir da análise dos documentos colacionados pela agravante (IDs no 17893484 – págs. 1/3, 65394482 – pág. 2, 65394484 - Pág. 2), verifica-se, ao menos à primeira análise, a sua condição de hipossuficiência, porquanto, apesar de a agravante perceber renda líquida no valor de R$ 5.046,16 (cinco mil e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), é descontado mensalmente de sua conta corrente o valor de R$ 2.743,02 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e dois centavos), a título de gastos com plano de saúde. Restou comprovado também elevado gastos com medicamentos, conforme se depreende das notas fiscais de ID no 17715909 – págs. 1/3. Com base no exposto, verifica-se que a agravante parece efetivamente preencher os requisitos para concessão da justiça gratuita. Dessa forma, defiro a liminar postulada, concedendo à agravante a gratuidade judiciária postulada. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 13:30:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator